Tribunal: TJBA
Processo: 8001399-18.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001399-18.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: NATALICIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IRARÁ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001399-18.2016.8.05.0109
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e, como Apelado, o
NATALICIO FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .